Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido do agravante para modificação dos cálculos realizados pela Contadoria. 1.1. No agravo, o executado pede a atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 a partir de sua vigência, determinando-se a aplicação da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal e não sobre o principal corrigido mais juros, evitando-se a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros.
2. A SELIC possui em sua composição a incidência da correção monetária propriamente dita e, também, dos juros de mora. 2.1. Nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. 2.2. O entendimento desta Corte é no sentido inexistir bis in idem, quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 2.3. Precedente: “(...) 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Ademais, "a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora." (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). 2. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07059417820248070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 28/5/2024.).
3. Contrariamente ao alegado pelo agravante, não se trata de bis in idem, pois os juros de mora, no caso dos autos, não incidem de forma conjunta com a SELIC, a qual é aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021.
4. Agravo improvido.